Tribunal: TJDFT
Processo: 0724998-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. NEGATIVA DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. CONDENADO REINCIDENTE ESPECÍFICO EM CRIMES EQUIPARADOS A HEDIONDOS: TRÁFICO DE DROGA. REQUISITO OBJETIVO NÃO PREENCHIDO. DECISÃO MANTIDA.
1 Reeducando condenado por tráfico de drogas e por posse irregular de munição que pede reforma de decisão que negou livramento condicional, alegando que a lei só veda essa benesse aos reincidentes específicos em crimes hediondos com resultado morte, diante da nova redação do artigo 112, inciso VI, alínea “a”, inciso VIII, da Lei de Execuções Penais.
2 A Lei 13.964/2019 não revogou o artigo 83, inciso V, do Código Penal, não lhe é incompatível nem regulou inteiramente toda a matéria: apenas estabeleceu normas gerais ou especiais a par daquelas já em vigor. E mesmo diante de eventual conflito aparente de normas, a vedação do artigo 44, parágrafo único, da Lei 11.343/2006 deve ser aplicada em detrimento da Lei de Execuções Penais, observando-se o critério da especialidade.
3 Agravo não provido.